Tribunal: TJDFT
Processo: 0737022-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTE SALARIAL. LEIS DISTRITAIS. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. OFENSA NÃO CONFIGURADA.
1. Não ofende a coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor, reconhecidos judicialmente, com os reajustes salariais concedidos por meio de leis distritais, que contém previsão expressa de compensação do reajuste salarial quando da data-base da categoria.
2. Negou-se provimento ao recurso.